Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos a utilização de arma de fogo na prática do crime, incabível a diminuição da fração de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.